Tribunal: TJMT
Processo: 1023498-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023498-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LILIANE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 005.087.432-22 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – NÃO SUPERIOR A 4 HORAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais por atraso de voo, não superior a 4 horas, que teria ocasionado a perda de um dia de trabalho.

Não assiste razão à parte recorrente.

A recorrente adquiriu passagem aérea da recorrida para viagem de Brasília a Cuiabá, com partida no dia 12.04.2023, às 08h55min. Porém, partiu somente às 11h20min com chegada às 11h55min.

Informa que devido ao atraso perdeu um dia de trabalho. Contudo, pelo controle de ponto anexado à inicial (id 182611158), constata-se que o horário de entrada da recorrente ao trabalho é às 09h00min. Portanto, nem que o voo tivesse partido no horário contratado teria a recorrente chegado antes das 09h00min.

Não deve ser imputado à recorrida o ônus pela falta de organização e planejamento da recorrente que ocasionou a perda do dia de trabalho.

De outra feita, o atraso foi de cerca de 2h30min, tendo sido fornecido pela recorrida
voucher
para alimentação, conforme preconiza o art. 27 da Resolução 400 da ANAC.

Atraso que não extrapola o mero aborrecimento e não acarreta ofensa aos direitos da personalidade.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO INILATERAL DO VOO. COMUNIÇAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...) 9. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou seu entendimento de que o atraso do transporte aéreo em tempo inferior a 4 horas, sem reflexo no âmbito social, familiar e econômico, não configura dano moral indenizável. (...) 13. Assim, conquanto o atraso do voo tenha causado aborrecimentos, não há comprovação de descontrole financeiro e exposição da autora/recorrida a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.” (...) (Acórdão 1726887, 07023482720238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023